Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-63.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009269-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N R DE ALMEIDA COMERCIO - CNPJ: 01.528.676/0001-15 (AGRAVADO), NEIDE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 621.162.311-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 622/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da decadência dos créditos tributários inscritos nas CDAs nº 2017482588 e 2017488123, referentes aos fatos geradores ocorridos entre 01/2010 a 12/2010 e à penalidade pela não entrega do SINTEGRA no período de 01/2011 a 12/2011, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário inscrito na CDA nº 2017482588, relativo aos fatos geradores ocorridos entre 01/2010 e 12/2010, considerando a regra do art. 173, I, do CTN; e (ii) verificar se houve a decadência do direito de constituir o crédito inscrito na CDA nº 2017488123, referente à penalidade pela não entrega de informações econômico-fiscais (SINTEGRA) no período de 01/2011 a 12/2011, levando em conta a natureza de obrigação acessória convertida em principal. Adicionalmente, cabe analisar a aplicabilidade da Súmula 622 do STJ ao caso concreto e a relevância da data de ciência do contribuinte para fins de contagem do prazo decadencial.

III. Razões de decidir

3. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício e nas penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, aplica-se a regra geral do art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

4. A Súmula 622 do STJ, que trata da cessação da contagem da decadência pela notificação do auto de infração, não se aplica ao caso em tela, por referir-se especificamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação, diversamente da situação dos autos.

5. Para fins de aferição da decadência, considera-se a data da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a data da ciência do contribuinte acerca do lançamento, que serve a outros propósitos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos créditos tributários sujeitos a lançamento de ofício e nas penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN. 2. A constituição definitiva do crédito tributário após o término do prazo decadencial configura a decadência, sendo irrelevante a data de ciência do contribuinte para esse fim."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 113, § 3º, 150, § 4º, 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 622/STJ; REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1009269-63.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1001941-91.2019.8.11.0010, movida em desfavor de
N R DE ALMEIDA COMÉRCIO E OUTROS
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para
“reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA nº 2017482588 em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/2010 a 12/2010, bem como dos créditos fiscais inscritos na CDA nº e 2017488123 no que diz respeito aos fatos geradores que ocorreram entre 01/2011 a 12/2011”
(Id: 166048194 - Pág. 02 a 11).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a não ocorrência da decadência da Certidão de Dívida Ativa nº 2017489345, alegando que o termo final do prazo decadencial seria a data da notificação do contribuinte e não a data da constituição definitiva.

Alega inobservância da Súmula 622 - STJ, que fixou o entendimento de que constituído o crédito tributário pela notificação, não há que se falar em decadência. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando a decadência e reformando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem (Id: 186113660).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo interno.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
N R DE ALMEIDA COMÉRCIO E OUTROS
.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, em consonância aos fundamentos da decisão monocrática, tem-se que o presente recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre 01/2010 a 12/2010 (CDA nº 2017482588) e 01/2011 a 12/2011 (CDA nº 2017488123).

Para o deslinde da questão, faz-se necessária uma análise aprofundada acerca do instituto da decadência tributária, suas regras e peculiaridades no caso concreto.

·

1. Da decadência tributária e suas regras

A decadência tributária consiste na extinção do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo legal. Trata-se de instituto de ordem pública que visa garantir a segurança jurídica nas relações entre Fisco e contribuinte.

O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 173, inciso I, a regra geral para contagem do prazo decadencial:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Esta é a regra aplicável aos tributos sujeitos a lançamento de ofício ou por declaração. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4º do CTN:

"Art. 150. (...)

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150, § 4º. Na ausência de qualquer pagamento, incide a regra do art. 173, I (REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

·

2. Da natureza dos créditos tributários em discussão

No caso em análise, verifica-se que os créditos tributários em discussão referem-se a duas situações distintas:

a) CDA nº 2017482588
: relativa a fatos geradores ocorridos entre 01/2010 e 12/2010;

b) CDA nº 2017488123:
decorrente da falta de entrega de informações econômico-fiscais - SINTEGRA, com fatos geradores ocorridos entre 01/2011 e 12/2011.

Quanto à CDA nº 2017482588, não há informações precisas sobre a natureza do tributo. Já em relação à CDA nº 2017488123, trata-se claramente de obrigação acessória (entrega de informações), cujo descumprimento ensejou a aplicação de penalidade, convertendo-se em obrigação principal por força do art. 113, § 3º do CTN.

·

3. Da aplicação das regras de decadência ao caso concreto

o
3.1. CDA nº 2017482588 (fatos geradores de 01/2010 a 12/2010)

Considerando a ausência de informações específicas sobre a natureza do tributo, deve-se aplicar a regra geral do art. 173, I do CTN. Assim, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e findou-se em 31/12/2015.

Conforme consta dos autos, a constituição definitiva do crédito se deu em 21/01/2016, ou seja, após o término do prazo decadencial. Portanto, correta a decisão que reconheceu a decadência deste crédito.

o
3.2. CDA nº 2017488123 (fatos geradores de 01/2011 a 12/2011)

Tratando-se de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória (falta de entrega do SINTEGRA), aplica-se igualmente a regra do art. 173, I do CTN. O prazo decadencial, neste caso, iniciou-se em 01/01/2012 e findou-se em 31/12/2016.

Entendo, portanto, que houve decadência quanto ao crédito tributário constituído em 25/01/2017, referente ao descumprimento de obrigação acessória com fatos geradores ocorridos entre 01/2011 e 12/2011.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO PROVIDO.
Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
(N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (destaquei)

Assim, correta a decisão que reconheceu a decadência deste crédito.

·

4. Da inaplicabilidade da Súmula 622 do STJ ao caso concreto

O Estado agravante invoca a aplicação da Súmula 622 do STJ, que dispõe:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Contudo, a referida súmula não se aplica ao presente caso. Isso porque ela trata especificamente da constituição do crédito tributário por notificação do lançamento, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS e o ISS.

No caso em tela, especialmente em relação à CDA nº 2017488123, trata-se de lançamento de ofício, decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória (falta de entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA).

Nessa modalidade de lançamento, o prazo decadencial segue a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, independentemente de notificação prévia do contribuinte, o que afasta a aplicação da súmula.

·

5. Da irrelevância da data de ciência do contribuinte para fins de decadência

O agravante argumenta que o contribuinte teve ciência dos atos em 21/12/2015 (CDA 2017482588) e 19/12/2016 (CDA 2017488123), e que tais datas seriam anteriores ao termo final do prazo decadencial.

Ocorre que, para fins de aferição da decadência, o que importa é a data da constituição definitiva do crédito tributário, e não a data da ciência do contribuinte acerca do lançamento. A ciência do lançamento é relevante para outros fins, como a contagem do prazo para impugnação administrativa, mas não tem o condão de afastar a decadência já consumada.

Portanto, ainda que o contribuinte tenha sido cientificado antes do término do prazo decadencial, isso não impede a consumação da decadência se a constituição definitiva do crédito ocorreu após o prazo legal.

·

6. Da distinção entre constituição provisória e definitiva do crédito tributário

O agravante alega que a data da constituição definitiva constante da CDA corresponde não à data de notificação do lançamento, mas sim à data em que se exauriu a instância administrativa pelo esgotamento do prazo de pagamento dado à parte autora.

De fato, há uma distinção entre a constituição provisória (que ocorre com a notificação do lançamento) e a constituição definitiva do crédito tributário (que se dá com o esgotamento da via administrativa ou com o decurso do prazo para impugnação).

Contudo, essa distinção não altera a conclusão quanto à ocorrência da decadência no caso concreto. Isso porque, mesmo considerando a data da notificação do lançamento (constituição provisória) informada pelo agravante (21/12/2015 para a CDA 2017482588 e 19/12/2016 para a CDA 2017488123), ainda assim o prazo decadencial já havia se encerrado.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação tributária e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

A aplicação correta das regras de decadência tributária, considerando as peculiaridades do caso concreto, leva à conclusão de que os créditos tributários constantes das CDAs nº 2017482588 e 2017488123 foram de fato atingidos pela decadência, uma vez que sua constituição definitiva ocorreu após o término do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.

Os argumentos trazidos pelo Estado agravante, embora relevantes, não são suficientes para afastar a decadência reconhecida, seja pela inaplicabilidade da Súmula 622 do STJ ao caso, seja pela irrelevância da data de ciência do contribuinte para fins de aferição da decadência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024